Tribunal: TJDFT
Processo: 0715790-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO ART. 1.010, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na origem, o autor ajuizou ação indenizatória contra a instituição de ensino ré. Afirma que seu nome foi inserido indevidamente pela requerida nos cadastros de proteção ao crédito, por 15 vezes, cada uma referente a um débito de R$ 674,00. Assevera que, apesar de ter prestado vestibular na instituição requerida no ano de 2016, jamais chegou a efetuar matrícula e frequentar qualquer curso por ela ofertado. Em contato com a requerida, foi constada a irregularidade da inscrição, contudo, a ré não realizou a retirada do seu nome junto às empresas de proteção ao crédito SPC/SERASA. Em razão disso, requer seja reconhecida a inexistência do débito, a exclusão de seu nome dos cadastros de maus pagadores e, ainda, ver a requerida condenada a compensar os danos extrapatrimoniais.
2. A ré interpôs recurso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente qualquer contrato de prestação de serviços educacionais entre o autor e a requerida; declarar inexistente todo e qualquer débito do autor para com a ré que ensejaram a inscrição do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito; e condenar a ré a indenizar o autor no valor de R$ 7.000,00, a título de compensação por danos morais, a ser corrigido monetariamente e com a incidência de juros de mora, ambos segundo os índices legais aplicáveis, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
3. Sustenta o recorrente que “A sentença de mérito determinou obrigação de fazer pela Ré, de modo que requer a juntada de documento que comprova o cumprimento a tempo e modo”. Aduz, de forma genérica, a ausência de sua responsabilidade, sem fazer qualquer alusão aos por fatos narrados pelo autor/recorrido na inicial e que deram ensejo ao ajuizamento da demanda.
4. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões de fato e de direito lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, não sendo suficiente que a parte apresente irresignação genérica em relação à sentença.
5. Viola o princípio da dialeticidade o recurso que aborda a questão sobre aspecto genérico (ausência dos requisitos da responsabilidade civil), cuja análise é insuficiente à resolução das várias facetas delineadas na situação dos autos.
6. In casu, o recorrente faz alusão à obrigação de fazer, que sequer consta do dispositivo de sentença. Por outro lado, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto, na medida em que em nenhum momento o recorrente aborda a temática atinente à inclusão do nome do autor, que jamais chegou a efetuar matrícula e frequentar curso oferecido pela ré, em cadastros de proteção ao crédito, por 15 vezes, cada uma referente a um débito de R$ 674,00. Trata-se de recurso genérico que não considera o caso concreto e fundamentos da sentença, o que afronta o princípio da dialeticidade.
7. Com efeito, as razões recursais, não guardam relação lógica com os fatos narrados na exordial, tampouco com os fundamentos da sentença vergastada, o que dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido e viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, a revelar total inobservância ao princípio da dialeticidade, bem como aos ditames do artigo 1.010 do CPC.
8. Resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, que, sem considerar o caso concreto, deixou de impugnar a ratio decidendi constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada.
9. Pelo exposto, deixa-se de conhecer o recurso, em razão da sua abordagem genérica e dissonante com o caso concreto e com os fundamentos da sentença, em manifesta ofensa ao Princípio da Dialeticidade (art. 932, III, do CPC).
10. Recurso não conhecido.
11. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.